Tribunal: CARF
Processo: 10880.977578/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977578/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(SUCEDIDA POR KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL EXPLÍCITOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em
relação a Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa com
explícita indicação dos fundamentos do não reconhecimento do direito
creditório e do enquadramento legal em que se ampara.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ, prossiga-se na análise do direito
creditório compensado, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977578/2009-98
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977578/2009-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao período
de apuração de novembro de 2004, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que
inexiste vedação legal à compensação dos valores recolhidos a maior a título de estimativa, de
modo que a disposição contida no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, viola o
princípio da legalidade e implica em enriquecimento ilícito da União, uma vez que a atualização
do indébito se daria apenas a partir do primeiro mês subsequente ao período de apuração, em
lugar de ocorrer a partir do mês seguinte ao pagamento indevido. Além disso, o caso sob análise
não se enquadraria no referido dispositivo, posto que a DComp foi apresentada após o término
do período de apuração anual, de modo que já era possível qualificar o pagamento efetuado
como indevido.
Na decisão de primeira instância, após se apontar que o dispositivo infralegal
aplicável ao caso seria o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, negou-se
provimento à Manifestação de Inconformidade, já que o referido ato teria sido editado dentro do
poder regulamentador conferido pela lei à Administração Tributária, seria de observância
obrigatória pelos julgadores a quo, e não faria a distinção pretendida pela Recorrente, quanto ao
momento de realização da compensação.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se alega,
preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório devido à ausência de descrição precisa da
infração supostamente cometida pela Recorrente, de modo que haveria violação do direito de
defesa. Quanto ao mérito, reitera-se, basicamente, as alegações trazidas na Manifestação de
Inconformidade (deixa-se, apenas, de mencionar a questão do enriquecimento sem causa), e se
invoca, adicionalmente, a retroatividade benigna do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, que permitiu a compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior que o devido
a título de IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977578/2009-98

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, e
apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 173 e 174).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos autos.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em caráter preliminar, a Recorrente sustenta a existência de suposta nulidade no
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, na medida em que
5 A simples citação de dispositivo legal sem a indicação precisa da sua correlação com
o fato objeto do indeferimento do direito creditório resulta em flagrante desrespeito ao
direito de defesa constitucionalmente garantido, de tal forma que, no presente caso,
torno-se (sic) impossível à Recorrente identificar qual ponto especifico das normas
acima citadas foi violado.
É invocado, então, o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, para defender a
referida alegação.
A inexistência da nulidade alegada é flagrante!
Em primeiro lugar, o dispositivo legal a que alude a Recorrente é destinado ao
estabelecimento de requisitos para os Autos de Infração, conforme a sua literalidade. Nenhuma
relação com o Despacho Decisório emitido em procedimento de análise de pedidos de restituição
e declarações de compensação. A confusão efetuada pela Recorrente se manifesta nos termos
empregados (infração, norma jurídica violada, ...) e na jurisprudência invocada, provavelmente
trasladados de Impugnação a lançamento de ofício
De outra parte, a leitura da decisão proferida pela autoridade administrativa (fl. 2)
revela que ali, ao contrário do alegado, são explicitadas as razões para o não reconhecimento do
direito creditório e não homologação da compensação. In verbis:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977578/2009-98

título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
A referida motivação, somada ao enquadramento legal apontado no Despacho
Decisório não deixa qualquer dúvida acerca dos fundamentos da decisão administrativa, de modo
que inexistente qualquer imprecisão capaz de configurar cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente.
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
3 DO MÉRITO
O tema sob discussão nos autos diz respeito à possibilidade de compensação de
valor pago indevidamente ou a maior que o devido a título de estimativa de IRPJ ou CSLL, na
forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Os art. 10 das Instruções Normativas SRF no 460, de 2004, e no 600, de 2005,
vedavam tal possibilidade, determinando que o indébito somente poderia ser utilizado na
“dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente devido a
título de estimativa (cuja utilização deve-se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o
sujeito passivo incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do
que o devido, os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados para restituição ou
compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
No Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, porém, as autoridades
se limitaram ao registro da referida impossibilidade, conforme vedação contida no já citado art.
10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do direito creditório invocado.
Apesar de o conteúdo da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) juntados
aos autos conduzir à verossimilhança das alegações da Recorrente, sem o acesso aos sistemas
informatizados da Receita Federal, não é possível se ter certeza de que os referidos documento
são as versões atuais constantes de tais sistemas. Além disso, devido à ausência de manifestação
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.698 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977578/2009-98

sobre o mérito do direito creditório não foram juntados aos autos as escriturações contábil e
fiscal da Recorrente, e os documentos que as corroboram.
O certo é que não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito
creditório neste momento, inclusive por meio da realização das diligências necessárias, posto que
tal procedimento configuraria supressão de instância.
Isto posto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à
possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
estimativa de IRPJ, prossiga-se na análise do direito creditório compensado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital